Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011135-03.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS TEIXEIRA - CPF: 191.442.292-91 (APELADO), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), CLEDSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 716.473.951-00 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO SEM RECORDAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONDENATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS INQUISITORIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu Carlos Teixeira da imputação do crime previsto no art. 340 do Código Penal, ante a ausência de provas suficientes para a condenação. O órgão acusador, em alegações finais, postulou a condenação do réu, enquanto a defesa sustentou a insuficiência probatória e requereu a absolvição.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se suficiente para amparar a condenação do acusado pelo delito de comunicação falsa de crime, ou se subsiste dúvida razoável a justificar a manutenção da absolvição.

3. O sistema processual penal brasileiro consagra a necessidade de prova judicializada para a formação de um juízo condenatório, vedando a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

4. No caso concreto, a única testemunha ouvida em juízo não se recordou dos fatos relevantes, esvaziando o conteúdo probatório produzido sob o crivo do contraditório e comprometendo a robustez da imputação.

5. A ausência de outras provas orais ou documentais produzidas em juízo impede a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva, revelando um cenário probatório marcado pela insuficiência e pela inconsistência.

6. O ônus da prova incumbe à acusação, nos termos do art. 156 do CPP, não sendo admissível a inversão desse encargo em desfavor do acusado, sobretudo em matéria penal, na qual vigora a presunção de inocência como pilar estruturante do Estado Democrático de Direito.

7. A fragilidade do acervo probatório impõe a incidência do princípio do in dubio pro reo, o qual traduz a exigência de certeza para a condenação, sendo vedada a prolação de decreto condenatório baseado em meras conjecturas, possibilidades ou resquícios probatórios.

8.. Assim, inexistindo elementos probatórios seguros e convergentes capazes de sustentar a responsabilidade penal do acusado, a manutenção da sentença absolutória revela-se medida de rigor.

9. Ante o exposto, em dissonância com o parecer do d. Ministério Público Estadual, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026